Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712779-03.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 70445821) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0714379-72.2020.8.07.0020 – id. 228140856) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora da meação do agravante sobre o imóvel no 15, da Quadra "S", situado na Rua PB-06, no loteamento Residencial Licardino Ney, Goiânia – GO, CEP 74465-140, Matrícula no 82.738 junto ao Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Goiânia – GO, ficando a satisfação do crédito reclamado condicionado à existência de eventual saldo remanescente do cumprimento de sentença de no 0714382-27.2020.8.07.0020 de responsabilidade da 2a Vara Cível de Águas Claras, o qual realizará os atos expropriatórios. Narra que houve bloqueio de R$ 13.125,37 pelo SisbaJud, com posterior constrição do valor mensal do aluguel do imóvel, porém foi desocupado, o que deu azo a penhora da meação do bem. Alega, em suma, que as medidas executórias devem ser racionais e proporcionais e que a constrição é desarrazoada, visto que compromete de forma substancial a existência digna do executado, pois encontra-se privado de suas economias, da renda do aluguel e, com a atual decisão, de eventual saldo resultante da expropriação do imóvel meado. Requer a antecipação da tutela para levantar a penhora do imóvel de matrícula no 82.738 junto ao Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Goiânia – GO. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, visto que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0714382-27.2020.8.07.0020 – responsável pelos atos expropriatórios, o imóvel ainda não passou por avaliação, pois a carta precatória retornou sem cumprimento (id. 218956443). Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator